Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/1993. DEFICIÊNCIA FÍSICA VERIFICADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RENDA INFERIOR A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital n. 566/1993 concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e, em seu art. 1o, assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
2. O inciso III do § 1o do art. 1o da referida legislação prevê como portador de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”.
3. Demonstrado que a autora possui renda inferior a 3 salários mínimos e apresenta enfermidade que dificulta o movimento dos membros inferiores e do tronco, sendo considerada pela perícia como portadora de deficiência física, faz jus ao benefício da gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, conforme previsto na Lei Distrital n. 566/1993 (passe livre especial).
4. Recurso desprovido.